Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721020-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DOS SANTOS DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório firmado em desfavor do acusado. Os elementos probatórios foram firmes e harmônicos, aptos a demonstrar a condutada do acusado em carregar consigo expressiva quantidade de maconha o que evidenciando a prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). 2. Restou comprovado que o réu, ao perceber a aproximação de uma viatura policial, buscou fugir, no veículo que conduzia, e arremessou uma mochila pela janela do carro antes de ser abordado pela guarnição policial. Contudo, o objeto lançado do carro foi encontrado pelos agentes públicos, contendo os entorpecentes apreendidos na operação. 3. O depoimento dos agentes de polícia, no exercício de suas funções públicas, goza de credibilidade, devendo ser considerado para formação do convencimento do julgador, ainda mais quando não há evidência de nenhum fato que demonstre a intenção de algum deles em prejudicar o acusado. 4. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente, o que não ocorreu no presente feito. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a pena do réu ao patamar legal adequado. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “o acervo probatório é extremamente frágil para que seja mantido o decreto condenatório, de modo que deve ser incidido o princípio da presunção de inocência” (id 34425609, pág. 4). Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese defensiva de incidência do princípio da presunção de inocência, mantendo a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.340/2006. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012